Tribunal: STF
Processo: HC 91775
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
RECURSO - OPORTUNIDADE - PRESUNÇÃO. O princípio do determinismo é
   conducente a presumir-se, ante o exame do tema de fundo pelo
   juízo primeiro de admissibilidade, tempestivo o recurso
   interposto.
        PRAZO - EXPEDIENTE FORENSE. Uma vez suspensos os
   prazos recursais em decorrência de mudança do Tribunal de Justiça,
   impõe-se a consideração do fenômeno.